Tribunal: TJPA
Processo: 0004883-61.2014.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004883-61.2014.8.14.0057

APELANTE: ROMARIO DA SILVA FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO MAJORADO MINORADO. ART. 155, §§ 1º E 2º DO CP/40. PENA EM CONCRETO DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA A 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, INCISO V E ART. 110, PARÁGRAVO ÚNICO, AMBOS DO CP/40. PRAZO PRESCRICIONAL CONSUMADO ENTRE A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E A REMESSA DOS AUTOS A ESTA INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO RECONHECIDA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. Embora não tenha sido alegada pela defesa, a prescrição da pretensão punitiva do Estado é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo, restando configurada nos autos, uma vez o acusado foi condenado à pena privativa de liberdade em concreto de 02 (dois) anos de reclusão, à qual se aplica o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, previsto no art. 109, inciso V e art. 110, parágrafo único, ambos do CP/40, pois não houve recurso da acusação. Considerando a data da publicação da sentença condenatória (em 22.07.2016) e a remessa dos autos a esta instância de 2º grau (15.02.2022), tem-se consumada a prescrição superveniente da pretensão punitiva do Estado, bem como a extinção da punibilidade do agente. Prejudicado o mérito do recurso.

2. Recurso de apelação não conhecido. Reconhecida a prescrição superveniente da pretensão punitiva do Estado, suscitada pelo
parquet
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
NEGAR CONHECIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, reconhecendo de ofício da prescrição superveniente da pretensão punitiva do Estado, nos termos do voto do relator.

3ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, aos vinte e sete dias do mês de Fevereiro aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 07 de Março de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ROMÁRIO DA SILVA FREITAS
em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Única de Santa Maria/PA, em 22.07.2016 (Num. 8152542 - Pág. 1/3), nos autos da Ação Penal nº 0004883-61.2014.8.14.0057 (migrado ao sistema PJE), em que foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão pela prática do crime de furto majorado minorado, previsto no art. 155, §§1º e 2º do CP/40, substituída por restritivas de direitos.

Em suas razões recursais (Num. 8152550 - Pág. 1/18), a defesa impugna o julgamento, alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa haja vista o silêncio da vítima, e, no mérito, pleiteia a reforma da dosimetria penal realizada.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 8152553 - Pág. 1, as quais encontravam-se incompletas.

Os autos foram migrados ao sistema PJE em 15.02.2022 (Num. 8152554 - Pág. 1).

Diante da incompletude das contrarrazões ministeriais, determinei a baixa do feito em diligência para correção da falha no processo de migração, em despacho de 25.04.2022 (Num. 9077893), o que foi atendido conforme certidão de Num. 10775323.

Assim, consta sob o Num. 10775328, a íntegra das contrarrazões do Ministério Público, em que o órgão acusatório requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado e, subsidiariamente, o provimento do recurso, para redimensionar a pena final do acusado.

Instado a se manifestar, o
parquet
de 2º grau opinou pelo reconhecimento da prescrição superveniente da pretensão punitiva, consoante parecer de Num. 11121565.

Eis o relatório, que submeto à revisão

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento via plenário virtual.

VOTO

I – Juízo de admissibilidade do recurso e do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente.

Analisando detidamente os autos, tenho que é o caso de não conhecimento da apelação e explico o porque. A sentença condenatória foi proferida em
22.07.2016
(Num. 8152542 - Pág. 1/3), sendo os autos remetidos a esta instância recursal somente em
15.02.2022
(Num. 8152554), após mais de cinco anos desde o último marco interruptivo da prescrição.

O acusado foi condenado à pena privativa de liberdade, em concreto, de 02 (dois) anos de reclusão.

O Ministério Público foi intimado da sentença em 01.08.2016 (Num. 8152542 - Pág. 3), sem interpor qualquer recurso, tornando preclusa a sentença para a acusação, o que atrai a incidência do art. 110, parágrafo único do CP/40, que preceitua:

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

(Grifei)

Pois bem. Considerando como último marco interruptivo da prescrição a publicação da sentença condenatória em
22.07.2016
e tendo em vista que o prazo prescricional aplicável à hipótese, diante da pena em concreto de 02 (dois) anos de reclusão, é o do art. 109, inciso V do CP/40, é o de 04 (quatro) anos, resta consumada a prescrição superveniente da pretensão punitiva do Estado antes mesmo da remessa destes autos a esta instância recursal, que se deu somente em
15.02.2022
, de modo a restar também consumada a extinção da punibilidade do agente, nos termos do art. 107, inciso IV do CP/40.

Embora não suscitada a questão da prescrição pela defesa e somente pelo
parquet
, trata-se de matéria de ordem pública, a qual pode ser reconhecida de ofício pelo julgador e a qualquer tempo, nos termos do art. 61 do CPP/41. Nesse sentido, já se manifestou a jurisprudência pátria:

PENAL. PROCESSO PENAL. ACÓRDÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU ATUANDO EM CAUSA PRÓRPIA. SUFICIÊNCIA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA A SER CONHECIDA DE OFÍCIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Tendo sido interposta apelação criminal após o quinquídio legal (art. 593, I, do CPP), é de ser reconhecida a intempestividade do referido recurso.
3. De ofício, rejeitada preliminar arguida pela defesa a respeito da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição. 4. Apelação não conhecida. (TRF-3
- ApCrim: 00014317920124036127 SP, Relator: JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS, Data de Julgamento: 14/10/2019, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/10/2019)

Ementa. Penal e Processual Penal. Apelações Criminais. Crime de roubo majorado. Pleito absolutório por insuficiência de provas.
Prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente. Matéria de ordem pública, prejudicial ao mérito recursal. Extinta a punibilidade, pela prescrição intercorrente. 1. A prescrição da pretensão punitiva estatal constitui matéria de ordem pública, prejudicial ao mérito do recurso. Precedentes.
2. Na hipótese de recurso exclusivo da defesa, e uma vez verificado o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição se regula pela pena in concreto. 3. Restando imutável a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e decorridos mais de 17 (dezessete) anos, desde a data da publicação da sentença condenatória, em 26/11/2001, é de ser reconhecida a extinção da punibilidade, pelo advento da prescrição intercorrente. 4. Inteligência dos arts. 107, IV, 109, III, 110,e 117, IV, do CPB. 5. Recurso conhecido. Declarada extinta a punibilidade pela prescrição, restando prejudicado o mérito recursal. (TJ-MA - APR: 00082718419968100001 MA 0077542019, Relator: JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/08/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/09/2019 00:00:00)

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA PGJ – ACOLHIMENTO – PERDA DO JUS PUNIENDI DO ESTADO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE – INCIDÊNCIA SOBRE A PENA IN CONCRETO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 109 V, 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – MÉRITO PREJUDICADO – DECISÃO CONFORME O PARECER.
Tendo transcorrido, entre a data da publicação da sentença e a data do julgamento do presente recurso, lapso temporal superior ao prazo prescricional previsto no artigo 109, V, do CP, deve ser declarada extinta a punibilidade do réu em face da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente. Extinta a punibilidade do agente, por conseguinte, fica prejudicada a análise de mérito do Recurso de Apelação
. (TJ-MT - APR: 00006527520128110111 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 08/07/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/07/2020)

(Grifei)

Sendo assim, uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado, torna-se prejudicado o mérito da apelação, motivo porque deixo de enfrentar as questões nela suscitadas.

Ante o exposto
,

NÃO CONHEÇO

DA APELAÇÃO CRIMINAL
, por estar prejudicada a análise do mérito recursal, ante o conhecimento de matéria de ordem pública, referente à prescrição da pretensão punitiva superveniente e, assim, declaro
extinta a punibilidade do apelante ROMÁRIO DA SILVA FREITAS,
nos termos do art. 107, IV do CP, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 07 de março de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 07/03/2023